Tribunal: TJSP
Processo: 2074226-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Locação. Adjudicação do imóvel locado em decorrência de execução movida contra a locadora. Imissão da exequente-adjudicante na posse, a partir da própria execução, com desalojamento do inquilino, ora autor. Pretensão desse último de retirada de equipamentos de extração de água que diz instalados por ele no imóvel, para o exercício de sua atividade profissional, e de sua propriedade. Decisão

Ementa:
Locação. Adjudicação do imóvel locado em decorrência de execução movida contra a locadora. Imissão da exequente-adjudicante na posse, a partir da própria execução, com desalojamento do inquilino, ora autor. Pretensão desse último de retirada de equipamentos de extração de água que diz instalados por ele no imóvel, para o exercício de sua atividade profissional, e de sua propriedade. Decisão agravada que denegou tutela provisória para tal fim. Insurgência do autor. Ausência todavia de urgência extrema a justificar a postergação do contraditório, tendo em vista o intervalo de tempo havido para o ajuizamento desta demanda. Ré ainda não citada. Conveniência além do mais de se promover adequado debate em torno da questão, ante as peculiaridades do caso concreto. Locatário que já opôs embargos de terceiro, julgados improcedentes, em que buscou dentre outras coisas ver reconhecido direito de retenção do imóvel em torno da indenizabilidade dos equipamentos. Necessidade de definição da qualificação jurídica dos equipamentos e das consequências quanto a eles da expropriação do imóvel. Decisão agravada, que denegou a tutela antecipada, confirmada. Agravo de instrumento do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074226-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante ADILSON
RIBEIRO, é agravado NEW TRADE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074226-44.2020.8.26.0000 - Ibiúna - Voto no 16.235
2
Agravante: Adilson Ribeiro
Agravada: New Trade Fomento Mercantil Ltda.
Agravo de Instrumento no 2074226-44.2020.8.26.0000 2a Vara de Ibiúna
Voto no 16.235
Locação. Adjudicação do imóvel locado em decorrência de
execução movida contra a locadora. Imissão da exequente-
adjudicante na posse, a partir da própria execução, com
desalojamento do inquilino, ora autor. Pretensão desse último
de retirada de equipamentos de extração de água que diz
instalados por ele no imóvel, para o exercício de sua atividade
profissional, e de sua propriedade. Decisão agravada que
denegou tutela provisória para tal fim. Insurgência do autor.
Ausência todavia de urgência extrema a justificar a
postergação do contraditório, tendo em vista o intervalo de
tempo havido para o ajuizamento desta demanda. Ré ainda
não citada. Conveniência além do mais de se promover
adequado debate em torno da questão, ante as peculiaridades
do caso concreto. Locatário que já opôs embargos de terceiro,
julgados improcedentes, em que buscou dentre outras coisas
ver reconhecido direito de retenção do imóvel em torno da
indenizabilidade dos equipamentos. Necessidade de definição
da qualificação jurídica dos equipamentos e das consequências
quanto a eles da expropriação do imóvel. Decisão agravada,
que denegou a tutela antecipada, confirmada. Agravo de
instrumento do autor desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 36 dos autos
principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda movida por ex-locatário de
imóvel adjudicado pela ré, denegou, pela ausência de risco de dano imediato e por prestígio
ao prévio contraditório, pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido da
imediata retirada de equipamentos instalados no local, os quais afirma de sua propriedade.
Insurge-se o autor, reiterando ter firmado contrato de locação com a
antiga proprietária, vínculo extinto por força da adjudicação do bem em execução movida
pela ré contra a locadora. Acresce que, no âmbito da utilização do imóvel, teria instalado
no local equipamentos para a extração e transporte de água, utensílios não retirados por
ocasião da desocupação e dos quais teria necessidade para a continuidade do exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074226-44.2020.8.26.0000 - Ibiúna - Voto no 16.235
3
sua atividade profissional em outro local. Insiste assim no deferimento da tutela provisória,
batendo-se em tal sentido pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se
o
processamento
do
recurso,
denegando-se
a
antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões da agravada,
ainda não citada para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante de
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos originários.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter excepcional
que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio contraditório. Note-se,
nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já é uma abertura em relação ao
sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a devida cautela, com muito maior razão
há de ser entendida como excepcional a hipótese de decisão em tal sentido previamente ao
exercício do contraditório, em face de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam mesmo presentes elementos a
autorizar a providência pretendida.
Em primeiro lugar, ainda que se possa inferir a conveniência do
autor-agravante em ver solucionado o problema celeremente, a alegação de urgência
extrema vem desmentida por sua própria conduta, visto que a imissão da ré na posse do
imóvel, posteriormente à adjudicação, deu-se em agosto de 2019 (fl. 30 dos autos
principais), ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em março de 2020. Não
se concebe, em tal contexto, como não possa o autor, que deixou transcorrer intervalo de
meses antes de buscar a solução jurisdicional aqui alvitrada, sequer aguardar pela formação
completa da relação processual e pela manifestação da parte adversa.
Por outro lado, não há dúvida de que a situação litigiosa, por seus
contornos, inspira cautela e justifica a emissão de provimento precedido de debate efetivo
em torno do pretenso direito do autor à retirada dos equipamentos. Ocorre que, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074226-44.2020.8.26.0000 - Ibiúna - Voto no 16.235
4
tentativa da adjudicante do imóvel de imissão na posse a partir dos autos da execução
havida, chegou o ora autor a oferecer embargos de terceiro visando sua manutenção no
local, julgados improcedentes (cf. fls. 26/27 dos autos principais); e, como se infere dos
termos da r. sentença correspondente, ali chegou a ser discutido inclusive direito de
retenção por benfeitorias quanto aos equipamentos, com decisão desfavorável ao locatário
e ressalva da possibilidade de pleitear ressarcimento junto à locadora.
Essa decisão, é certo, não exaure o objeto da presente demanda, em
que não se discute propriamente pretensão indenizatória, além de não mais pretender o
autor propriamente a retenção, mas coisa diversa. E, de mais a mais, há por discutir a
efetiva qualificação dos equipamentos como benfeitorias.
De todo modo, já se encontra assentado, a partir da controvérsia
surgida no outro feito, haver alguma resistência por parte da ré, atual titular do domínio, ao
reconhecimento do apregoado direito do autor aos equipamentos, de modo que a questão
está longe de revestir a simplista perspectiva proposta, de que se trate simplesmente da
retomada da atividade profissional em outro local.
Fica por tudo confirmada a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator